Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-85.2009.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000258-85.2009.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E EM SEDE DE REMESSA NESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR SATÉLITE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO - APRESENTAÇÃO PELO AUTUADO DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA EMITIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DENTRO DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – ÁREA PASSÍVEL DE DESMATE –– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificando-se que o auto de infração que constatou possível desmate ilegal e, por outro lado, considerando que o autuado apresentou licença e autorização do desmate referente à área, não há como se considerar a prática do dano e, portanto, a improcedência do pedido de condenação se impõe.

2 - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n° 0000258/85.2009.811.0107, que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que, apesar de contar com autorização para desmate de área específica em sua propriedade, o apelado ultrapassou o limite geográfico e temporal.

Assevera que a autorização para desmate apresentada pelo apelado correspondia aos anos de 2003 e 2004, ao passo em que o Auto de Infração emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), dotado de presunção de legitimidade e legalidade, indica que ocorreu desmatamento também no ano de 2005.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 2247752/2247761).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (ID. 2851181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública, respaldado no auto de Infração n° 513605-D e relatório técnico (ID. 2247385), que constatou, por meio de arquivo de imagem de satélite, a ocorrência de desmatamento de 368,80 ha de vegetação nativa, pertencente à Amazônia Legal, na área do apelante, sem o devido licenciamento ambiental, segundo a fiscalização, nos anos de 2003/2004 e 2005.

Em sua defesa, o apelado apresentou Licença Ambiental Única (ID. 2247413), Averbação de Reserva Legal e Autorização de Desmatamento (ID. 2247415), afirmando que o desmatamento ocorreu durante o período de autorização, respeitando o limite da reserva legal averbada de 50% da propriedade, bem como que, no ano de 2009, já teria ocorrido a regeneração natural da área.

O Juiz Singular julgou improcedente o pedido, fundamentando:

“[...] Compulsando os autos, verifico que o desmatamento restou comprovado por meio dos autos de infração e instauração de processo administrativo. Contudo,
in casu
, o requerido juntou aos autos documentação comprovando que possuia licença para o desmatamento emitida pela FEMA-MT (fls. 95/97), com validade entre o período de 2003 a 2004, sendo que o auto de infração somente consta a data da realização da fiscalização pelos agentes (2005), não sendo capaz de comprovar qual o período do efetivo desmate
.

No mais, consta que a área total da propriedade é de 976,0000 há, sendo autorizado o desmatamento de 352.9669 há, conforme documento constante às fls. 97-v.

Ante tais circunstâncias imperioso reconhecer que a parte requerida não praticou ato ilícito ambiental, pelo contrário observou os procedimentos legais, apresentando todos os documentos necessários no órgão competente (...). (ID. 2247691).

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, visando a reforma da sentença para reconhecer o ilícito ambiental e condenar o apelado nas obrigações de fazer e não fazer, consistentes na recuperação da área degradada e de não realizar novos desmatamentos, além de pagamento de indenização pecuniária.

Pois bem.

Atento aos elementos provantes e circunstanciais dos autos, entendo que o apelo não merece provimento.

Conforme pode ser verificado nos autos, o apelado detinha licença para o desmatamento de área de 352,9669 ha, datado de 09/12/2003, com validade até 09/12/2004 (ID. 2247415).

Conquanto o apelante sustente que o desmatamento ultrapassou o limite temporal concedido pela FEMA-MT, observa-se dos dados de satélite que instruíram o Auto de Infração Ambiental (ID. 2247446), que apesar de vistoriado em 16/07/2005, o desmatamento se refere aos anos de 2003 e 2004.

Ademais, conforme indicado no Relatório de Fiscalização (ID. 2247385), não há indicação de que ocorreu desmatamento no ano de 2005, pelo contrário, menciona que foi apurado um desmatamento de 564,00 hectares, com base em imagem de satélite datada de 06/04/2005, dos quais 217,00 + 26,00 hectares correspondem a desmatamento realizado no ano de 2003 e 312,00 + 9,00 hectares se referem a atos do ano de 2004.

Ou seja, os agentes ambientais que subscreveram o relatório e o auto de infração não precisaram o período do desmate, limitando-se a narrar que este teria se dado no ano de 2003 e 2004.

Além disso, no que se refere à alegação de que o apelado não atendeu a limitação de reserva legal, bem como que ultrapassou o limite previsto para o desmatamento na autorização concedida pela FEMA-MT, cumpre observar que na Licença Ambiental Única (ID. 2247413) e Averbação de Reserva Legal (ID. 2247415) consta a indicação de que a Reserva Legal Total da área de 976,0000 ha é de 50,84%, correspondendo a 496,2415 ha.

Outrossim, com base nos dados de satélite que instruíram a atuação do órgão ambiental, verifica-se que, após a obtenção da Licença Ambiental Única, com autorização para desmate da área de 352,9669 ha, em 09/12/2003, o apelado efetuou o desmate de 321,00 ha (312,00 + 9,00 há) no ano de 2004, ou seja, dentro da limitação autorizada.

O que se constata, portanto, é um gritante desequilíbrio entre as situações alegadas e as ponderações levadas a efeito pelo Ministério Público, já que de um lado, existe um relatório técnico que embasou o auto de infração, dando conta de um possível desmate ilegal ocorrido nos anos de 2003 e 2004 (sem precisar o período) e, de outro, o possível degradador que apresentou a licença ambiental única e autorização de desmate, que cobre o período de dezembro de 2003 a dezembro de 2004.

Não bastasse, o auto de infração foi lavrado, imputando ao requerido a conduta descrita no art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que diz:

“
Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas,
fora da reserva legal
, sem autorização da autoridade competente”

Verifica-se, pois, que a área desmatada não era área de reserva legal, portanto, era mesmo passível de desmate, o que corrobora a alegação do apelante de que possuía autorização para tanto e o órgão ambiental não demonstrou com precisão que o desmate teria ocorrido fora do período autorizado.

Certo é que, inobstante a proteção ao meio ambiente seja um comando imperativo, esta tutela não pode se dar às custas de uma fiscalização precária e imprecisa. A obrigação de reparar o dano é cogente. Mas a prova do dano e a sua autoria são elementos indispensáveis para a condenação nesta obrigação.

Não pode o Ministério Público, no afã de fazer valer as normas ambientais, atropelar procedimentos, sobretudo o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque a proteção ao meio ambiente está atrelada à possibilidade do uso sustentável, da regularização das atividades e licitude da exploração dos recursos ambientais. Por isto, todos estes elementos devem ser considerados quando da autuação e, sobretudo, da imposição de condenação ao acusado de praticar o dano.

Ademais, ao órgão ambiental, a quem cabe a fiscalização, é imperioso saber que a atuação com precisão, celeridade e em tempo hábil é uma condicionante para subsidiar as decisões judiciais. É a partir da autuação, que se tem elementos para impor a obrigação de reparar o possível dano constatado.

Na hipótese, não há elementos probantes suficientes a confirmar a prática do desmatamento ilegal e, em que pese a máxima de
in dubio pro ambiente
, no caso não se trata de dúvidas, mas de imputação sem prova, já que a autorização do apelante, como dito, cobre a área e o período em que houve o desmate.

É, outrossim, o caso de se reconhecer a presunção relativa de veracidade do auto de infração, diante da prova em contrário. Neste sentido, é a jurisprudência, senão, vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. IBAMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CAÇA AMADORISTA. Instrução Normativa nº 30/2004. Instrução Normativa Nº 45/2004. -
O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário
.
Apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) poderá ser desconstituída a autuação. - Hipótese em que não há provas que permitam desconstituir a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos fiscalizatórios que concluíram pela existência da infração ambiental. (TRF-4 - AC: 50545104120154047100 RS 5054510-41.2015.404.7100, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2016, TERCEIRA TURMA)
(destaquei)

Este Sodalício já anulou autos de infração por insubsistência, como também já decidiu pela inocuidade da condenação na reparação do dano, quando há houve regeneração da área. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESMATAMENTO EM PROPRIEDADE RURAL -
AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
-DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCEDIMENTO QUE CULMINOU NA SUA HOMOLOGAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade do predador e do poluidor relativamente aos bens tutelados no artigo 225 da CF/88 é indubitavelmente objetiva, todavia, não se prescinde da comprovação da existência do dano, da identificação do agente causador e do nexo causal, sendo dispensada somente a análise do elemento subjetivo, dolo ou culpa.

Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem ter o Apelado praticado a conduta lesiva discriminada no auto de infração
,
bem como que a notificação que embasa o procedimento administrativo que resultou em sua homologação é estranha ao auto de infração, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe e, consequentemente, o desprovimento do Apelo
. ( Apelação Cível n. 33568/2019, DJ 08/11/2019) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – RECUPERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação de dano ambiental provocado pelo desmatamento sem autorização do órgão competente e em área de preservação permanente é passível de reparação, à luz da responsabilidade civil objetiva.

Na hipótese, ficou constatado em perícia judicial, que houve processo natural de regeneração da área, tornando inócua a condenação do réu à pretensão de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos.
(Ap 168310/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)

Assim sendo, diante da inexistência de prova suficiente a contradizer a autorização de desmate; considerando que a área não era de reserva legal e, portanto, passível da atividade, agiu com acerto o magistrado singular, não havendo que se falar em reforma do julgado.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021